Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYANE AMADOR VIEIRA - CPF: 052.923.073-94 (EMBARGANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.329.461-98 (EMBARGANTE), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGANTE), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.329.461-98 (EMBARGADO), NAYANE AMADOR VIEIRA - CPF: 052.923.073-94 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por clínica odontológica contra acórdão que rejeitou embargos anteriores. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à necessidade de perícia, majoração da indenização por danos morais e ausência de critérios objetivos para fixação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial; (
ii
) saber se o acórdão foi omisso sobre a suficiência da prova dos fatos constitutivos do direito dos autores; (
iii
) saber se houve omissão na fundamentação da majoração do valor da indenização por danos morais; e (
iv
) saber se houve omissão sobre a análise dos comprovantes dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente analisada. Constatou-se a preclusão consumativa diante da ausência de requerimento de perícia e ausência de insurgência contra o julgamento antecipado.

5.
A decisão enfrentou de forma expressa a questão da prova dos fatos constitutivos do direito, com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC.

6.
A majoração dos danos morais foi justificada com base na extensão do dano, conduta da ré e jurisprudência.

7.
Quanto aos danos materiais, o acórdão considerou suficientes os indícios e determinou condenação genérica com liquidação posterior, nos termos do art. 491 do CPC.

8.
O prequestionamento foi considerado implícito, uma vez que os fundamentos legais foram enfrentados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. Considera-se
prequestionada
a matéria quando os fundamentos legais forem devidamente analisados, ainda que sem menção literal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 355, I, 373, I, 491 e 1.026, § 2o; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl

n
o 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Del Rey Clínica Odontológica Ltda. em face de acórdão que rejeitou os embargos opostos anteriormente, sob o fundamento de que o julgado contém omissões e contradições a serem sanadas.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar de forma adequada sobre diversos pontos suscitados na apelação e nos primeiros embargos de declaração, os quais seriam essenciais para o deslinde da controvérsia e para eventual acesso às instâncias superiores.

Alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar suposta contradição entre decisões do juízo de primeiro grau, no que tange à necessidade de prova técnica inicialmente reconhecida e, posteriormente, desconsiderada com o julgamento antecipado da lide. Sustenta que houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa, postulando o pronunciamento explícito do órgão julgador sobre a harmonia entre os fundamentos adotados e o curso processual.

Argumenta, ainda, que não houve pronunciamento suficiente sobre a prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, asseverando que a ausência de contraprova não supre a necessidade de comprovação positiva e técnica da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

No que tange à majoração dos danos morais, afirma que não foram expostos os critérios objetivos utilizados para justificar a elevação do valor de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, tampouco considerados elementos concretos como a capacidade econômica da embargante, em ofensa ao art. 944 do Código Civil.

Por fim, indica omissão quanto à análise de inconsistências nos comprovantes dos danos materiais, sustentando que a inexistência de vinculação objetiva entre os recibos apresentados e a embargante impediria a condenação fundada exclusivamente em presunções.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a devida integração do julgado, sanando as omissões e contradições apontadas, bem como o reconhecimento do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões em que os embargados alegam que os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório, uma vez que buscam rediscutir o mérito da decisão já analisada por esta Câmara, sem que haja vício a ser sanado. Requerem, assim, o não acolhimento dos embargos e a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, diante do caráter meramente procrastinatório da medida (id 306984391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se restringe à existência, ou não, de vícios no acórdão anteriormente proferido, notadamente quanto à alegação de omissões e contradições na fundamentação da decisão, à ausência de pronunciamento sobre dispositivos legais e constitucionais e à pretensa necessidade de prequestionamento explícito.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada não teria se pronunciado adequadamente sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como o cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia odontológica, a coerência do julgamento antecipado com decisões interlocutórias anteriores, a prova dos fatos constitutivos do direito dos autores, os critérios adotados para majoração da indenização por danos morais e a comprovação dos danos materiais. Alega, ainda, omissão quanto ao prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A pretensão, contudo, não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e suficiente todas as questões suscitadas pela embargante, tendo, inclusive, analisado expressamente a alegação de cerceamento de defesa. Foi destacado que a parte, embora intimada, deixou de requerer a produção de prova pericial, tampouco se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão consumativa. Em consequência, foi mantida a validade da sentença que julgou o feito com base na prova documental, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Também quanto à suposta contradição entre decisões interlocutórias anteriores e o julgamento antecipado, a fundamentação foi expressa no sentido de que, embora inicialmente tenha havido indicação da necessidade de perícia, a ausência de oposição à decisão que antecipou a lide permitiu a superação da fase instrutória. Logo, a questão foi enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

No que tange à exigência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos autores, o acórdão analisou detidamente a questão, destacando que a ausência de prontuário, fichas clínicas e demais documentos essenciais à defesa comprometeu a rastreabilidade do atendimento prestado, caracterizando falha na prestação do serviço odontológico. Nessas circunstâncias, o julgamento se apoiou na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, todos eles demonstrados no caso.

Quanto à majoração da indenização por danos morais, a fundamentação também foi expressa e suficiente. Foram considerados os elementos objetivos constantes dos autos, como a extensão do dano, a conduta negligente da ré e a gravidade da falha técnica na prestação do serviço. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado compatível com a jurisprudência e adequado à extensão do dano, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 944 do Código Civil.

No tocante aos danos materiais, o acórdão igualmente enfrentou a questão, esclarecendo que, embora não houvesse elementos para apuração exata do quantum, existiam indícios suficientes de pagamentos indevidos, justificando a condenação genérica com liquidação posterior, nos moldes do art. 491 do CPC.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Finalmente, quanto ao prequestionamento, não há necessidade de menção literal aos dispositivos legais para que se considere prequestionada determinada matéria. É suficiente que os fundamentos jurídicos suscitados tenham sido analisados no julgado, o que efetivamente ocorreu.

A parte já foi advertida quanto à possibilidade de aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, de modo que, a persistência na interposição de embargos com fundamentos repetitivos e sem apontamento de vícios concretos poderá ensejar a imposição da multa legal, especialmente quando configurado o intuito protelatório.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025